Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-43.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Após ter sido noticiada a celebração de acordo firmado entre as partes, o agravante foi intimado para se manifestar se ainda persiste o interesse recursal no feito. Por meio da petição de Id no 47491240, o agravante informa que o acordo entabulado foi cumprido, razão pela qual não possui mais interesse no prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se.